Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) 1.1 Hipótese em que o autor não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos em 51% do salário mínimo em favor do infante. Alegação genérica de que o apelante se encontra impossibilitado de arcar com os alimentos não respalda suspensão dos efeitos da sentença, sobretudo em se tratando de irrepitibilidade absoluta, como no caso de obrigação alimentar baseada no poder familiar, no dever de sustento do menor.
2. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator:aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. É admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia. “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 4.1. Na hipótese, não se sustenta a alegada impossibilidade financeira do alimentante de suportar o pagamento de alimentos no valor de 51% do salário mínimo sem prejuízo a sua subsistência, autor/apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373 I, CPC).
5. Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.